Tribunal: TJDFT
Processo: 0007359-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0007359-70.2016.8.07.0001 Apelante(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e CICERO BARBOSA DA SILVA Apelado(s) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, CICERO BARBOSA DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, na ação de revisão de complemento de aposentaria ajuizada por Cícero Barbosa da Silva em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, declaro a ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte BANCO DO BRASIL S.A. e extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em relação à ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) determinar que a empresa ré promova à revisão do benefício previdenciário principal e temporário, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pela autora, observando eventuais valores pagos à ré, a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença; b) condenar a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de 05.11.2009 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (...) (Id 11183809) A ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (Ids 11183815 e 11183822) e o autor (Id 11183828) interpuseram apelações. Nesta instância, os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, na decisão catalogada no Id 12171087, determinou a suspensão do andamento do feito até o julgamento de mérito do Tema 1.021, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues (Id 22521381), os autos foram redistribuídos à minha Relatoria (Id 22529337). É o relatório do necessário. Decido. A matéria objeto do presente feito foi submetida à afetação pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.021, para julgamento do REsp n. 1.778.938/SP e do REsp n.1.740.397/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Na decisão de afetação, restou consignada a necessidade de definir “a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Por tal razão, determinou-se a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.021 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora